Tribunal: TJDFT
Processo: 0007958-14.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. Reconhecida, na sentença, a presença da atenuante da confissão espontânea no que se refere ao crime de descumprimento de medidas protetivas, inviável o conhecimento do recurso quanto ao ponto, porquanto ausente o interesse de agir. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionada ao crime de descumprimento de medidas protetivas. Comprovado nos autos que o réu tinha plena ciência das medidas protetivas e, não obstante, optou por descumpri-las, consciente da ilicitude do seu comportamento, inviável o acolhimento da tese defensiva de erro de tipo e erro de proibição. Não havendo provas suficientes para a manutenção do édito condenatório quanto aos crimes de ameaça e violação de domicílio, a absolvição é medida que se impõe pela incidência do princípio in dubio pro reo.